Tribunal: TJMT
Processo: 1103556-21.2025.8.11.0041
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1103556-21.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Provas]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CELINA PEREIRA HIGINO - CPF: 209.434.581-53 (APELADO), EVELIN DAYANE PEDROSO BELIZARIO - CPF: 008.006.921-52 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS - CPF: 992.827.043-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. INEXISTÊNCIA DE LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO.
RECURSO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que, ao julgar parcialmente procedente a ação de exibição de documentos, impôs condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em R$ 2.000,00.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve efetiva resistência por parte da instituição financeira à pretensão deduzida pela parte autora, a justificar a condenação em honorários advocatícios com base no princípio da causalidade.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que, em ações de exibição de documentos ou produção antecipada de provas, somente é possível a condenação em honorários advocatícios quando demonstrada a resistência da parte requerida à pretensão autoral.

4. No caso, restou comprovado que o Banco Pan S.A. apresentou os documentos requeridos já na contestação, inexistindo recusa administrativa ou resistência à exibição, tampouco litigiosidade.

5. A colaboração processual da parte recorrente afasta a incidência do princípio da causalidade como fundamento para a imposição de ônus sucumbenciais.

IV. Dispositivo e tese

6. Apelação cível conhecida e provida.

Tese de julgamento
:

"1. Não se aplica o princípio da causalidade para fins de condenação em honorários advocatícios quando, em ação de produção antecipada de provas, não há resistência à pretensão autoral, e os documentos são apresentados pela parte requerida na primeira oportunidade de manifestação nos autos."

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Banco Pan S.A.
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada Em Direito Bancário de Cuiabá nos autos da Ação de Exibição de Documento ajuizada por
Celina Pereira Higino.

A sentença recorrida de ID. 337084873 julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial e condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em m R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Em suas razões recursais de ID. 337084885, a Apelante alega não houve em nenhum momento resistência ao pedido de exibição formulado pela parte autora, tendo apresentado espontaneamente todos os documentos que possuía desde a contestação.

Sustenta ainda que a demanda possui natureza não contenciosa, típica de jurisdição voluntária, não havendo lide, mas simples procedimento destinado ao prévio conhecimento de fatos ou documentos.

Defende que não apresentou resistência, tendo exibido os documentos devidamente individualizados já na contestação, razão pela qual não houve pretensão resistida, requisito indispensável para qualquer condenação em honorários.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso para reformar totalmente a sentença, reconhecendo-se que não houve pretensão resistida.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso no ID.

325210897.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se a analisar a ocorrência, ou não, de pretensão resistida por parte da instituição financeira, a fim de determinar a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, em observância ao princípio da causalidade.

Verifica-se dos autos que
Celina Pereira Higino
propôs Ação de Produção Antecipada de Provas em face do Banco Pan S.A., com o intuito de compelir o requerido à juntada, nos autos, do contrato mencionado na petição inicial.

Regularmente citadas, a parte requerida apresentou contestação, acompanhada dos documentos solicitados.

Após a manifestação da parte autora, sobreveio sentença de mérito nos moldes do relatado.

Inconformada com o desfecho, a parte requerida interpôs o presente recurso de apelação.

Pois bem, extrai-se dos autos que o requerido não ofereceu resistência à pretensão deduzida na exordial, de forma a configurar litigiosidade apta a justificar a aplicação do princípio da causalidade.

Isso porque os documentos solicitados foram apresentados no primeiro momento processual oportuno, ou seja, juntamente com a contestação.

Não se constata nos autos qualquer controvérsia ou negativa quanto ao pedido de exibição de documentos.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais, em ações de produção antecipada de provas ou de exibição de documentos, pressupõe a demonstração de recusa administrativa e a efetiva resistência à pretensão autoral no processo, o que não se verifica na presente hipótese.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA DEMANDADA. 1.
"O Superior Tribunal de Justiça possui a compreensão de que, em razão dos princípios da sucumbência e da causalidade, somente haverá condenação ao pagamento de honorários advocatícios, nas ações de exibição de documentos, quando demonstrada a recusa administrativa e configurada a resistência à pretensão autoral"
(AgInt no AREsp n. 1.756.377/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 3/5/2021, DJe de 5/5/2021). 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias acerca da ocorrência de pretensão resistida autoral, demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória, providência esta que é inadmissível na estreita via do recurso especial, consoante o enunciado da Súmula 7 do STJ. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.389.142/BA, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 2/5/2024). [g.n]

No mesmo sentido:

“O que se vê é que, apesar de ter negado o fornecimento de imagens em âmbito administrativo, a AUTOPISTA as trouxe aos autos no primeiro momento em que se manifestou. Assim, somente haverá condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais quando, nas ações de produção antecipada de prova, for demonstrada a resistência da parte ré à exibição dos documentos solicitados, o que não se observa no caso concreto.” (AgInt no AREsp n. 1.763.809/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2021, DJe de 14/5/2021)

Na presente demanda, a requerida, ora apelante, Banco Pan S.A. apresentou os documentos solicitados, conforme se depreende dos IDs. 337084867 a 337084869.

Dessa forma, não há nos autos qualquer elemento que denote a existência de pretensão resistida por parte dos requeridos, apta a ensejar condenação em honorários advocatícios.

Ao contrário, resta evidenciada a cooperação processual, com a apresentação dos documentos disponíveis e a demonstração das providências adotadas para resolução do conflito.

Diante do exposto,
conheço
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para extirpar da sentença a condenação ao pagamentos de honorários advocatícios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026